Tribunal: TJES
Processo: 5004530-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004530-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004530-85.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO

RECORRIDO:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO DEPENDE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. BAIXA DE REGISTRO DE PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DEVIDA. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de anulação de cessão de crédito, de retirada de registro de débito do sistema “Serasa Consumidor” e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré IRESOLVE, ora Recorrida, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça à Autora, bem como requer o não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere à impugnação à cessão de crédito ocorrida na hipótese, a ausência de notificação prevista no art. 290 do CC não invalida a cessão de crédito realizada, tampouco desonera o devedor do adimplemento da sua obrigação, tratando-se apenas de condição de eficácia para que este possa exercer eventuais exceções oponíveis ao cedente e cumprir corretamente a obrigação mediante o pagamento ao novo credor.

(4). Ademais, não há que se falar em suposta negativação do referido débito, haja vista que nem sequer existe comprovação de que tal anotação desabonadora tenha sido realizada, sendo certo que, em que pese afirme a Recorrente que a anotação de dívida prescrita sob a condição “conta atrasada” junto ao Serasa possui o condão de impactar o seu
score
, verifico que se trata de afirmação que não possui qualquer subsídio na realidade, sendo certo que o próprio Serasa esclarece quanto a questão em seu sítio eletrônico (disponível em:
https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360052983432-H%C3%A1-uma-oferta-no-Limpa-Nome-para-uma-d%C3%ADvida-com-mais-de-5-anos-Isso-%C3%A9-correto-
) , a saber: “
Após cinco anos a dívida “caduca”, ou seja, prescreve. Com isso ela deixa de constar como negativada na Serasa e não é considerada para o cálculo do seu Score. No entanto, dívidas com mais de 5 anos não são extintas na origem. Elas ficam em aberto na empresa credora e, por isso, podem ser negociadas normalmente pela nossa plataforma (com status de “dívida atrasada”, diferente de uma "dívida negativada")
” (sendo certo que as capturas de tela juntadas à exordial não possuem o condão de comprovar a efetiva inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes).

(5). Por outro lado, em observância ao recentíssimo entendimento exarado pelo C. STJ (REsp 2.088.100-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/10/2023), que definiu que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, entendo que faz jus a Recorrente à baixa do registro do débito junto à plataforma “Serasa Consumidor”, devendo os Recorridos providenciarem a sua imediata retirada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento
, apenas para
CONDENAR
os Recorridos a
promoverem a baixa do registro do débito ora impugnado junto à plataforma “Serasa Consumidor”
, no prazo de
5 (cinco) dias úteis
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)